Tribunal: TJSP
Processo: 1001918-11.2024.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Compra e venda. Móveis planejados. Alegação de vícios nos móveis e na montagem. Sentença de parcial procedência, declarando rescindido o contrato de compra e venda, por conta de inadimplemento da Ré, condenando-a na restituição do valor pago, mas negando danos morais. Recurso da Ré que não comporta acolhimento. Preliminar de cerceamento

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Compra e venda. Móveis planejados. Alegação de vícios nos móveis e na montagem. Sentença de parcial procedência, declarando rescindido o contrato de compra e venda, por conta de inadimplemento da Ré, condenando-a na restituição do valor pago, mas negando danos morais. Recurso da Ré que não comporta acolhimento. Preliminar de cerceamento de defesa que deve ser afastada, diante do livre convencimento motivado do magistrado. Documentação acostada aos autos pela Ré, consistente de conversas por aplicativos de mensagens, que comprova que, após mais de um ano da assinatura do contrato, havia serviço de montagem pendente, consistente de "instalação de tampo". Violação inequívoca do prazo de 30 dias para sanar o vício, nos termos do art. 18, §1o, II, do CDC, estando o consumidor legitimado a pleitear a devolução da integralidade do valor pago. Ré que, à luz do ônus probatório decorrente da relação de consumo, não comprova a ausência de falha na prestação de serviço, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. Documentação contundente acostada pela Ré que demonstra diversas falhas de montagem dos móveis planejados. Consumidor que não é obrigado a ficar com produto defeituoso. Precedentes. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.